Tribunal: TJPA
Processo: 0801855-77.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801855-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ASP AGENCIA DE VIAGENS LTDA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801855-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ASP AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA

ADVOGADO: ANDRE BECKMANN DE CASTRO MENEZES - OAB PA10367-A/ ROMULO RAPOSO SILVA - OAB PA14423-A/ REINALDO MELLO PONTES - OAB PA27382-A/ MAYLA TIEMI DE MOURA KONNO - OAB PA24376-A

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA SA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de justiça gratuita à pessoa jurídica. Alegação de inatividade empresarial e ausência de rendimentos ou declaração de IRPJ pela parte agravante, sem comprovação documental mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de rendimentos declarada pela pessoa jurídica, desacompanhada de documentação comprobatória, é suficiente para a concessão do benefício de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 98, caput, do CPC, e a Súmula 481/STJ, é imprescindível a comprovação da hipossuficiência financeira de pessoa jurídica, mediante apresentação de elementos como balanço patrimonial ou outros documentos contábeis.

4. A mera alegação de inexistência de rendimentos ou inatividade empresarial, desacompanhada de documentação idônea, não satisfaz o requisito probatório necessário para concessão do benefício.

5. Ausência de comprovação documental inviabiliza o reconhecimento da hipossuficiência financeira e a reforma da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica requer a comprovação cabal da hipossuficiência financeira mediante documentos idôneos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; Súmula 481/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2082623/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 07/10/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do dia __ de ____ de 2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801855-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ASP AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA

ADVOGADO: ANDRE BECKMANN DE CASTRO MENEZES - OAB PA10367-A/ ROMULO RAPOSO SILVA - OAB PA14423-A/ REINALDO MELLO PONTES - OAB PA27382-A/ MAYLA TIEMI DE MOURA KONNO - OAB PA24376-A

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA SA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ASP AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, em face do julgamento monocrático de ID nº 19102636, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida pelo juízo de origem que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento de custas sob pena de cancelamento da distribuição.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 19663838), onde aduz que a empresa encerrou suas atividades, não auferindo receita ou qualquer tipo de rendimento.

Aponta ainda que a exigência de documentos como balanço contábil, balanço patrimonial, se tornam inócuas quando comprovadamente a empresa não funciona mais, não tem rendimento e não tem declaração de IRPJ.

Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja reformado o Julgamento Monocrático, devendo ser conhecido e provido o recurso de Agravo de Instrumento, a fim de que seja concedida a gratuidade.

Sem
contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto no julgamento monocrático que julgou improcedente o recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, é importante destacar que a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, depende de demonstração cabal de sua hipossuficiência financeira, nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, e da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso em exame, a parte agravante afirma que a empresa encerrou suas atividades, não auferindo mais receitas ou rendimentos, além de não possuir declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ).

Contudo, conforme entendimento consolidado, é indispensável que a pessoa jurídica produza elementos mínimos de prova, como balanços patrimoniais ou contábeis, que demonstrem, de forma clara, a incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.

É firme o posicionamento jurisprudencial no sentido de que a mera alegação de inatividade ou ausência de rendimentos, desacompanhada de documentação idônea, não é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.
2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

No caso concreto, não consta nos autos qualquer documento comprobatório de que a empresa agravante se encontra efetivamente impossibilitada de arcar com as custas processuais, limitando-se suas alegações a meros argumentos desacompanhados de elementos probatórios.

Desse modo, a ausência de comprovação da situação de hipossuficiência financeira inviabiliza o acolhimento do pedido de concessão da justiça gratuita.

Impõe-se, assim, a manutenção do Julgamento Monocrático, nos seus exatos termos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DESPROVER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, mantendo-se incólume o julgamento monocrático.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/01/2025